Tribunal: TJES
Processo: 5007034-05.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007034-05.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JAIR GARCIA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 9ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MANUTENÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. DECISÕES FUNDAMENTADAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. Aferiu-se a necessidade de manter medida protetiva imposta, posto que a decisão singular está devidamente fundamentada e a há indícios de que as medidas ainda se mostrem devidas.

2. Apesar dos argumentos do impetrante, a proibição de contato e aproximação com o ofendido e seus familiares, não configura constrangimento ilegal e nem constitui ameaça concreta à liberdade, capaz de justificar o manejo de habeas corpus para o fim pretendido.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5007034-05.2024.8.08.0000

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO
DA
9
ª VARA
CRIMINAL
DE
VILA VELHA

PACIENTE:
JAIR GARCIA

I
MPETRANTES: GELSON SOARES FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JAIR GARCIA
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUÍZO
DA
9
ª VARA
CRIMINAL
DE
VILA VELHA
, que manteve as medidas protetivas em favor da esposa do paciente, que impedem que ele se aproxime da antiga residência do casal.

Sustentam as impetrantes que a decisão não considerou os argumentos elencados pela defesa do paciente e que os fatos apontados pela vítima são infundados. Alegam ainda que a medida protetiva impede que paciente se aproxime da residência de seus netos, que moram na vizinhança da vítima, o que obsta que o paciente os leve e busque na escola.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme evento Id. 8603143 para que seja denegada a ordem.

Pois bem.

O impetrante sustenta que houve a decretação de medida protetiva de urgência em desfavor do paciente, que o proíbe de se aproximar da vítima e de manter contato com ela e seus familiares, pela suposta prática de violência doméstica.

Argumenta que a medida protetiva é descabida por ausência de justa causa e que “a Autora agiu por impulso, talvez até orientada por pessoa mal intencionada, e não avaliando as consequências dos seus atos em mobilizar, perversamente, os segmentos policial e o judiciário em desfavor de seu ex- marido com o intuito de dar espaço ao sentimento da vingança infundada e a

“soberba” incontrolável, vez que, não havia a necessidade de dar a dimensão ao fato, pois tudo se resolveria através do diálogo sincero e transparente, o que não ocorreu por parte da Autora, infelizmente”.

Alegam ademais, que a decisão que aplicou a medida protetiva, bem como a que indeferiu o pedido de revogação, de modo a mantê-la, não possuem a fundamentação mínima suficiente, e que “há de considerar que, inadvertidamente, se materializou o atropelo dos princípios constitucionais da AMPLA DEFESA, DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA, DO CONTRADITÓRIO, e do DEVIDO PROCESSO LEGAL, portanto tais princípios não podem sofrer qualquer tipo de violação sob pena de se constituir INJUSTIÇA, principalmente, pela falta de oportunidade de voz, ocasionando, a violação do Princípio da Paridade de Armas”.

Afere-se das informações prestadas pela dita autoridade coatora (id. 8636455), que se trata de “violência psicológica e moral previstas no art. 7º, inciso II e V da Lei 11.340/06, respectivamente. A situação fática se amolda perfeitamente aos requisitos previstos pelo art. 5ª e art. 40-A, ambos da Lei 11.340/06. Ressalto que, por cautela, o Juízo determinou a realização de estudo psicossocial do caso, resultando no documento de ID 43119786, onde se confirmaram as evidências de violência apresentadas pela vítima”.

Frisa-se que a via estreita do habeas corpus é inadequada para analisar com profundidade o acervo probatório, o que cabe ao juízo, no julgamento do mérito de eventual ação penal a ser respondida pelo ora paciente, pois é ali que será sopesada a existência, ou não, de sua culpabilidade, pelos fatos em que se encontra envolvido.

Visto isso, cabe salientar que no BU nº 54004910 (acostado ao Id. 39833511) a vítima narrou as ameaças sofridas por ela demonstrando temor e preocupação, situação reafirmada pelo relatório de avaliação psicossocial (id. 43119786). Sabe-se que a palavra da vítima tem maior relevância nesses casos, nesse sentido, julgado deste Tribunal:

HABEAS CORPUS. AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECISÕES FUNDAMENTADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Em crimes de violência doméstica, geralmente praticados no âmbito familiar, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima, aliada aos demais elementos de prova, possui valor significativo e especial, sendo bastante para o deferimento e manutenção das medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas. 2. Ordem denegada. (TJES, HC 5007459-66.2023.8.08.0000, Rel. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, DJES: 07/12/2023).

E, em análise dos autos, não há elementos que permitam concluir que há flagrante ilegalidade ou desnecessidade na imposição da medida protetiva, decretada em 19 de março de 2024.

Isto porque a decisão que aplicou a medida protetiva de urgência, bem como a que indeferiu o pedido de revogação estão devidamente fundamentadas. Frise-se que essa decisão compete ao juiz de primeiro grau, e, por estar mais próximo dos fatos da causa e às provas, possui mais subsídios para decidir sobre a necessidade das medidas protetivas. No mesmo sentido, veja-se julgados deste e. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS - 1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR - FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES - NECESSIDADE CONCRETA DA PRISÃO PROVISÓRIA - PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DE 1º GRAU - 2. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, DO CPP - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR - 3. ORDEM DENEGADA. 1. Os indícios, que são fortes e concatenados, condizentes com as demais provas juntadas a este writ e sendo prudentemente analisados pelo Juiz da causa são aptos a ensejar a prisão provisória do paciente.
Como se sabe, deve-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar.
À luz da reiteração criminal recente do paciente, a existência dos requisitos autorizativos da decretação da prisão cautelar prejudica a análise da aplicação das medidas cautelares, como no caso em estudo. [...]” (TJES, HC 028210000627, Rel. ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, DJES: 07/04/2022)

HABEAS CORPUS - 1. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇAO PARA O TRÁFICO – [...] 2. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
- GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - 3. ORDEM DENEGADA. [...] 2. O processo tem seu trâmite regular e a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente preenche os requisitos necessários elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, consubstanciando-se especialmente na garantia da ordem pública.
Como é cediço, devem-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar.
[...]” (TJES, HC 100210018063, Rel. ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, DJES 14/09/2021)

Assim, ao menos por hora, a proibição de contato e aproximação a vítima e seus familiares, mostra-se medida necessária, pois preservam a vítima e as pessoas de seu convívio de contatar seu agressor e tem o intuito de preservar ambas as partes de prejuízos maiores, além de ter sido devidamente motivada.

Isto posto, apesar dos argumentos do impetrante, a proibição de contato e aproximação com o ofendido e seus familiares, não configura constrangimento ilegal e nem constitui ameaça concreta à liberdade, capaz de justificar o manejo de
habeas corpus
para o fim pretendido.

Portanto, neste momento, fica mantida a imposição da medida protetiva, por inalterabilidade da situação que a ensejou.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.